Tribunal: TJBA
Processo: 8076310-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076310-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA PELO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARÇÃO PREJUDICADO. 1. A recusa pela Fazenda Pública de seguro-garantia como garantia da execução fiscal é legítima quando o executado não demonstra a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, não sendo suficiente a mera alegação genérica nesse sentido. Precedentes do STJ, com destaque para o entendimento firmado no Tema Repetitivo 578. 2. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, que privilegia o dinheiro em espécie, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC. 3. Apólice de seguro-garantia com prazo determinado, ainda que com previsão de renovação automática, não se presta à garantia da execução fiscal quando recusada pela Fazenda Pública, por não garantir a execução pelo tempo necessário ao processamento do feito, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.020.432/GO). 4. A cláusula de renovação automática não supre a necessidade de garantia por prazo indeterminado, especialmente quando existem hipóteses contratuais que permitem a não renovação sem a concordância do ente público exequente. 5. Decisão de primeiro grau que indeferiu o seguro-garantia que se mantém, por seus próprios fundamentos. 6. Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela parte agravante, cumpre esclarecer que os aclaratórios perdeu o seu objeto, tendo em vista o julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Diante disso, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse recursal, ou seja, julgá-lo prejudicado. 8. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Embargos de Declaração Prejudicado ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076310-56.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante, COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) e, como Agravado, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............. de ............................. de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado-Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça